Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008696-59.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008696-59.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RUITHER AMORIM CONCEICAO
AGRAVADO: ARIADENE RIBEIRO DA SILVA
Processo: Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação de Alimentos, Partilha de Bens no 1009858-83.2022.8.11.0002, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande - MT.
Agravo interposto por RUITHER AMORIM CONCEICAO de decisão que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação de Alimentos, Partilha de Bens ajuizada por ARIADENE RIBEIRO DA SILVA, fixou os alimentos provisórios em 02 salários mínimos, bem como determinou a realização de Estudos Psicológico e Social nas partes.
Diz que a genitora é parte ilegítima para postular alimentos em favor da filha menor Ana Sophia. A par disso, pede seja extinta a ação, sem julgamento de mérito, quanto aos alimentos.
Aduz que não reúne condições financeiras para fazer cobro a obrigação alimentícia fixada que, no seu entender, fora fixada sem observância do binômio necessidade x possibilidade. Afirma que contraiu muitas dívidas para manter sua empresa em funcionamento.
Ao final, postula, liminarmente, a extinção da ação em relação aos alimentos em face da ilegitimidade ativa da genitora ou, subsidiariamente, pugna pela redução dos alimentos provisórios fixados em 02 para o patamar de 01 do salário mínimo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o breve relato. Decido.
Agravo interposto por RUITHER AMORIM CONCEICAO de decisão que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação de Alimentos, Partilha de Bens ajuizada por ARIADENE RIBEIRO DA SILVA, fixou os alimentos provisórios em 02 salários mínimos, bem como determinou a realização de Estudos Psicológico e Social nas partes.
Por primeiro, de relevo notar que o pedido de alimentos a infante está cumulado com os pedidos de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Guarda e Partilha de Bens. Desse modo tem-se que a formulação do pedido em nome da mãe não anula o processo, porquanto está claro que o valor se destina em favor da filha e encontra suporte no interesse público familiar que está na obrigação de prestar alimentos.
Assim, em ações como tais, com cumulação de pedidos, a mulher é parte legítima para pleitear, em favor de filhos menores, que se encontrem sob sua guarda, pensão alimentícia. O STJ já entendeu que é possível à mãe pedir, em nome próprio, alimentos em favor de filhos menores. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e foi tomada em um recurso apresentado pelo pai das crianças. Ultrapassada a preliminar, passa-se ao exame do pedido de redução dos alimentos provisórios.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se visualiza, de pronto, a demonstração inequívoca da incapacidade financeira do alimentante pelo que a manutenção da obrigação, ao menos até a formação do contraditório, é medida que se revela mais aconselhável.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2